Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-13.2016.8.11.0111
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001533-13.2016.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), I. F. DOS SANTOS MARMORARIA - CNPJ: 07.386.263/0001-20 (EMBARGADO), IZABEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 453.075.631-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente, especialmente a citação válida em 31.1.2017, a penhora parcial em 14.6.2019 e as manifestações da Fazenda Pública, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da prescrição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar supostos marcos interruptivos da prescrição intercorrente e atos processuais praticados pela exequente, aptos a afastar a inércia e a prescrição reconhecida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisa expressamente os marcos interruptivos da prescrição, reconhecendo a citação válida em 30.1.2017 e a penhora parcial em 14.6.2019, bem como delimita o período superior a cinco anos de inércia após a intimação da penhora parcial em 23.9.2019.

5. A decisão aplica o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, segundo o qual apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n. 0001533-13.2016.8.11.0111, oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não teriam sido enfrentadas questões relevantes relativas aos marcos interruptivos da prescrição intercorrente. Afirma que o julgado não teria se manifestado adequadamente sobre a efetiva citação ocorrida em 31.1.2017, sobre a penhora parcial realizada em 14.6.2019, bem como sobre as diversas manifestações da Fazenda Pública ao longo do processo, as quais demonstrariam a ausência de inércia do exequente.

Argumenta que o acórdão teria desconsiderado atos processuais relevantes que interromperam o prazo prescricional, especialmente o comparecimento espontâneo da executada em cartório, a constrição patrimonial via sistema Bacenjud e os sucessivos requerimentos formulados pela Procuradoria do Estado. Sustenta, ainda, que a demora no andamento processual decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao aparelho judiciário, não podendo ser imputada à parte exequente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e reformado o acórdão embargado, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id 341401447).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre os marcos interruptivos da prescrição intercorrente, especialmente quanto à citação válida ocorrida em 31.1.2017, à penhora parcial efetivada em 14.6.2019 e às sucessivas manifestações da Fazenda Pública demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive os marcos interruptivos da prescrição intercorrente alegados pela parte embargante. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao analisar os atos processuais praticados e ao definir os parâmetros para reconhecimento da prescrição intercorrente:

Como se sabe, o prazo prescricional concernente à ação de cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos (CTN, art. 174). Nesse sentido, a prescrição intercorrente ocorre quando a parte exequente, após a propositura da ação, deixa escoar prazo superior ao da prescrição do direito material reclamado, sem adotar as providências processuais cabíveis.

No caso concreto, determinou-se a citação em 14.9.2016 (ID 70679311 - pág. 10), o que configura marco interruptivo do prazo prescricional, resultando frutífera em 30.1.2017 (ID 70679311 - pág. 18).

Em 14.6.2019 a penhora resultou parcialmente frutífera (ID 70679311 - págs. 53/54), sendo a parte exequente intimada de tal resultado em 23.9.2019 (ID 70679311 - pág. 60).

Desde então houve decurso de mais de cinco anos sem diligências efetivas no sentido de encontrar outros bens para a satisfação do crédito remanescente.

Diante disso, uma vez decorrido o lapso temporal supracitado sem a presença de qualquer causa de interrupção ou de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição. (Id 341401446).

Observo, portanto, que o acórdão embargado não apenas identificou os marcos interruptivos da prescrição, como também delimitou com precisão o período em que se verificou a inércia da parte exequente, qual seja, o lapso temporal superior a cinco anos transcorrido entre a intimação da penhora parcial em 23.9.2019 e a prolação da sentença em 6.10.2025.

O julgado foi expresso ao estabelecer que, embora tenha havido citação válida em 30.1.2017 e penhora parcial em 14.6.2019, atos que efetivamente interromperam o prazo prescricional, o decurso de mais de cinco anos sem diligências efetivas para localização de outros bens penhoráveis caracterizou a prescrição intercorrente. Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

Além disso, a embargante questiona se o acórdão teria considerado adequadamente os atos processuais praticados pela Fazenda Pública, sustentando que essa omissão seria relevante para o deslinde da controvérsia. Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois o próprio acórdão embargado analisou expressamente a cronologia processual e os atos praticados pelas partes.

Ademais, o julgado consignou expressamente que a mera petição da Fazenda Pública não tem o condão de interromper o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida do devedor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (Id 341401446)

O acórdão embargado aplicou rigorosamente esse entendimento ao caso concreto, reconhecendo que, embora a Fazenda Pública tenha formulado diversos requerimentos ao longo do processo, não houve efetiva constrição patrimonial ou localização de bens penhoráveis após a penhora parcial de 14.6.2019, o que caracterizou a inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, o julgado consignou expressamente:

Desde então houve decurso de mais de cinco anos sem diligências efetivas no sentido de encontrar outros bens para a satisfação do crédito remanescente.

Diante disso, uma vez decorrido o lapso temporal supracitado sem a presença de qualquer causa de interrupção ou de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição. (Id 341401446)

E mais adiante, ao analisar a alegação de que a demora no andamento processual decorreu de fatores inerentes ao aparelho judiciário, o acórdão embargado consignou:

Diante disso, uma vez decorrido o lapso temporal supracitado sem a presença de qualquer causa de interrupção ou de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição. (Id 341401446).

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026